Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709579-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: M. DO A. B. F. AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, RAIMUNDO NONATO CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que considerou intempestiva a reclamação (ID 70517405). Em juízo de retratação, REVOGO a decisão exarada no ID 70344401, em virtude da demonstração inequívoca pela il. Defensoria Pública de que o incidente foi protocolado ainda dentro do prazo legal, considerando-se as disposições da Portaria Conjunta n. 78/2016/TJDFT, que regula a intimação pessoal da ofendida e de sua defesa sobre os atos processuais relativos ao agressor, prevista na Lei Maria da Penha. Destarte, recebo a reclamação, pois tempestiva. Intimem-se as partes para ciência. Retornem à classe processual originária. Após, intime-se o ofensor para se manifestar sobre o mérito da reclamação. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 13:45:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator